Tribunal: TJMT
Processo: 1016037-02.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016037-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA SILVA ROCHA - CPF: 009.433.231-26 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROTESTO.
APONTAMENTO POSTERIOR À QUITAÇÃO DO
DÉBITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito, bem como
providenciar o
protest
o do título
.
A solicitação do
apontamento
realizada
após o
pagamento caracteriza conduta ilícita do
credor
,
que fica responsável pela realização da
devida
baixa.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em
cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.
O protesto questionado é o único re
gistrado (R$ 491,77) e gera dano moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmenteo valor do restritivo (R$491,77) e a inexistência de outros registros ou protestos, a indenização arbitrada na
sentença em
R$ 5.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em1
5
% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1016037-02.2023.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ERICA SILVA ROCHA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ERICA SILVA ROCHA ajuizou
reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID187150182/PJe2. Concluiu
ser
indevido o protesto realizado pela parte reclamada, visto que a dívida, à época do protesto, já se encontrava devidamente
quitada
pela parte reclamante. Julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito protestado e condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID187150183/PJe2. Sustentou que: a) o protesto ocorreu em momento anterior ao pagamento da dívida vencida; b) é incumbência da consumidora a baixa do protesto legítimo; e c) não houve dano moral sofrido em razão da existência de restritivo preexistente e por ter agido em regular exercício de seu direito. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação, ou para minorar o
quantum
indenizatório arbitrado.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID189651187/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inclusão e manutenção de restritivo de crédito.

Havendo mora o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5º, do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de co
brança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência
: (
a) a

partir da

data da

inscrição ou
(b) do dia
subsequente ao
vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a
efetivação do

apontamento, respeitada
, em
ambas as hipóteses, a prescrição. 3.
Interpretação literal
, lógica
, sistemática

e teleológica
do
enunciado normativo

do §
1
º, do
art.
43, do
CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve
tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4.
Vencida e

não paga
a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor
após o
decurso de mais de dez
anos
do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão
de cobrança
, ensejando
o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou
decorrido
o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3º e 5º, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 5 dias úteis.

Vale ressaltar que
"Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito"
, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 548).

De qualquer forma, a
"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a dívida
sub judice
venc
eu
em
05/10/2022
(ID 187150155/PJe2), foi paga em
30/11/2022
(ID187150155/PJe2)
e
o protesto foi
realizado
em
12/12/2022
(ID 187150161
/PJe2
), ou seja, mais de 10 dias
após o pagamento
.

C
onclui-se
, portanto,
que o protesto é ilegítimo,
pois foi

realizado após
o pagamento,
incumbindo ao credor providenciar o seu cancelamento
, não se
aplicando

ao caso
o entendimento firmado
pelo c
. STJ

no
REsp n. 1.339.436/SP
.

Dessa forma, sendo o restritivo ilegítimo, encontra-se caracterizada a conduta ilícit
a da
parte reclamada
, bem como sua responsabilidade pel
a baixa do protesto.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano
moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restriçõespreexistentes

descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do val
or de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base na certidão juntada
no ID 187150161/
PJe2
, nota-se que o protesto impugnado era o
único
registrado, estando caracterizado o dano mora
l
, que é
in
re

ipsa
. Aliás, da análise do extrato trazido pela parte recorrente no ID 187150181/PJe2, nota-se que
também
não havia
negativações sobre os dados do reclamante quando do protesto.

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade:
compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão
da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do débito protestado (R$ 491,77) e a inexistência de outros registros negativos, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 5.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta
ilícita
e
está em conformidade os parâmetros das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023